Tribunal: STF
Processo: ARE 730894
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Revisão de lançamento. Validade. Necessidade de reexame da legislação ordinária. Ofensa constitucional reflexa.



    1. É infraconstitucional a controvérsia relativa à validade da revisão de lançamento do IPTU quando ela pressupõe a análise dos arts. 145 e 149 do Código Tributário Nacional. 



    2. Agravo regimental não provido.